Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723951-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0744539-06.2021.8.07.0001, ajuizado por LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA e LEONARDO PINHEIRO FILHO. A parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados na origem apresentam excesso de execução. Aduz que a apuração do valor devido depende da realização de perícia técnica, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, na impugnação apresentada pelo devedor, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de imediata declaração do valor que entende devido, bem como de demonstrativo atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. No caso, a parte agravante apresentou impugnação à penhora realizada na origem, no valor de R$ 27.132,30, sob o argumento de que a constrição se mostra excessiva. No entanto, em dissonância com a disposição legal citada acima, o agravante não informou o valor que entende devido nem apresentou planilha atualizado de seu cálculo, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Nesse ponto, observa-se que a alegada necessidade de perícia não foi apontada pela parte agravante em sua impugnação à penhora. Além disso, o Juízo de origem já reconheceu, em decisão transitada em julgado, que o valor do débito pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, oportunidade em que decidiu sobre a correção monetária e os juros de mora aplicados ao caso, em resposta à impugnação anterior apresentada pela parte agravante (ID 115961793 na origem). Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. TITULARIDADE DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPORTÂNCIA PERTENCENTE A TERCEIROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. (...) 4. Em se tratando de alegação de penhora excessiva, incumbe ao devedor declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo descriminalizado e atualizado de seu cálculo, o que não foi efetivado, de maneira que seria de rigor a rejeição liminar da impugnação, conforme estabelece o art. 525, §§4o e 5o do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1655239, 07308202320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator